Tribunal: TJPA
Processo: 0005887-27.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005887-27.2017.8.14.0026

APELANTE: CARLOS SILVIO SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Carlos Silvio Sales de Oliveira, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito ao pagamento de 13º salário de 2016, férias dos anos de 2013 a 2016 com 1/3 e em dobro, bem como FGTS do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, exceto outubro e novembro de 2016, afastando a multa de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária sucessivamente renovada sem concurso público enseja o pagamento de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (ii) estabelecer se documentos unilaterais apresentados pelo ente público são aptos a comprovar o pagamento de verbas trabalhistas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por tempo determinado, ainda que com fundamento no art. 37, IX, da CF, torna-se nula quando sucessivamente prorrogada, sem observância da excepcionalidade e da necessidade pública, o que autoriza o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A dispensa de servidor temporário em período eleitoral não configura ilegalidade quando o vínculo não se originou de concurso público, sendo precário e revogável a qualquer tempo.

A administração pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar pagamento de verbas trabalhistas, pois apresentou apenas fichas financeiras e cadastros sem assinatura do servidor ou comprovação de efetivo repasse dos valores.

Documentos unilaterais e desacompanhados de recibos não comprovam fato extintivo do direito autoral, sendo insuficientes para afastar a condenação ao pagamento das verbas deferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada sem concurso público é nula e enseja o pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A exoneração de servidor temporário em período eleitoral é legítima quando o vínculo não é decorrente de concurso público.

Documentos unilaterais produzidos pela administração, sem assinatura do servidor ou comprovante de pagamento, não têm força probatória para afastar o direito às verbas trabalhistas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.11.2018; TJPA, ApCív nº 0800922-35.2017.8.14.0070, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 19.10.2020; TJPA, AI nº 0800818-88.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 02.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005887-27.2017.8.14.0026

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO:
CARLOS SILVIO SALES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22612334)

interposto por
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 16761930 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida no 1º grau que condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS referente a jan/2013 até dez/2016, com exceção dos meses de outubro e novembro de 2016 e sem a incidência da multa de 40%, devidos ao autor da Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não houve a discussão nulidade do contrato na ação em tela, esta que deveria ser pleiteada logo de início, para que se fundamentem os pedidos de recebimento de verbas rescisórias em questão.

Afirma que, não há o que se falar que o Agravado faria jus ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nem as demais verbas pretendidas, como ora se pretende, eis que está incompatível com o regime estatutário que regula o liame jurídico que envolve as partes ora litigantes. No caso em estudo, verifica-se que o agravado prestou serviços para o agravante através de contrato administrativo por tempo determinado.

Fundamenta que, o contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre o Agravante e o Agravado com supedâneo no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, e nas disposições da legislação municipal pertinente, que submete o contratado as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, afasta a pretensão ao percebimento de verbas próprias do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A inexistência de prova convincente acerca dos alegados fatos narrados autoriza a improcedência dos pedidos da ação haja vista que o Agravado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Elenca que, por seu turno, à luz do art. 19-A da Lei nº 8036/90, o FGTS somente é devido em caso de nulidade de contrato de trabalho (REGIME CELETISTA) firmado em desrespeito aos ditames constitucionais do concurso público. O dispositivo não se aplica ao servidor contratado sob o regime próprio de natureza administrativa. Basta ver que o dispositivo se refere à conta vinculada do “trabalhador”, cujo significado é definido no § 2° do art. 15, e também a “contrato de trabalho”.

Por fim, alega que, os mesmos documentos apresentados na defesa do Município enquanto comprobatórios do pagamento de tais verbas, também foram utilizados enquanto prova acostado à exordial pelo agravado, conforme se verifica às fls. 20 a 28 do id. 13901263. No entanto, tais provas jamais foram objeto de questionamento pelo Judiciário, sem qualquer tipo de ressalva com relação a estas, e tão pouco que não se tratariam de provas idôneas para comprovar o direito do recorrido ou causa extintiva/modificativa do mesmo. Ademais, necessário considerar que o próprio agravado apresentou tal documentação sem apresentar também qualquer ressalva com relação a este.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 23106829).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida no 1º grau que condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS referente a jan/2013 até dez/2016, com exceção dos meses de outubro e novembro de 2016 e sem a incidência da multa de 40%, devidos ao autor da Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16761930):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão quanto ao direito do apelante ao recebimento dos salários dos meses de outubro e novembro de 2016, 13º salário do ano de 2016, bem como o recebimento das férias referente aos anos em que trabalhou para o Município de Jacundá acrescidas do terço constitucional e das férias em dobro.

1) DOS SALÁRIOS ATRASADOS.

O apelante alega que sua demissão decorreu de ilegalidade, pois ocorreu em período eleitoral, fato esse vedado pelo art. 73 da Lei 9.504/97. Logo, afirma que lhe é devido os salários referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, correspondente ao período de afastamento do seu cargo.

No presente caso, o autor foi contratado pelo Ente Municipal para exercer o cargo de Vigia, sob vínculo temporário, sendo assim, ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, de modo que, sua exoneração é despida de qualquer formalidade especial, e é de exclusivo critério da autoridade nomeante.

No mais, desde seu ingresso ao serviço público, o apelante já tinha conhecimento que sua dispensa poderia ocorrer a qualquer momento.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, cabe a administração pública a total autonomia para dispensar servidores públicos não concursados, seja em qualquer tempo.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Apesar de sucessivas prorrogações do contrato temporário, não geram ao apelante estabilidade ao seu cargo, pois a proibição de demissão durante o período eleitoral só é cabível aos servidores aprovados mediante concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ARGUMENTOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO SERVIDOR NO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. CONTRATO TEMPORÁRIO JÁ HAVIA FINDADO ANOS ANTES DO ATO DE DEMISSÃO, PRORROGANDO-SE POR 14 ANOS. SERVIDOR QUE JÁ TINHA CONHECIMENTO QUE SUA DISPENSA PODERIA OCORRER A QUALQUER MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800818-88.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

Logo, o apelante não possui o direito aos salários referente a outubro e novembro de 2016, visto que sua demissão não decorre de ilegalidade.

2) PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, EM DOBRO E 13º SALÁRIO DE 2016.

O apelante afirma que a ficha cadastral não pode ser usada como prova de pagamento das verbas pleiteadas pelo autor, pois a mesma não consta com sua assinatura.

De acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Resta evidente que o autor logrou êxito em comprovar a existência de vínculo com o Município de Jacundá durante o período de inadimplência do Ente Municipal.

Todavia, o réu, por sua vez, não comprovou o pagamento referente as férias e o 13º salário, pois os documentos juntados nos autos, bem como a ficha cadastral (ID 13901263 - Pág. 21) e ficha financeira (ID 13901264 - Pág. 17 a 20) não servem como prova de pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem a participação do apelante, visto que não consta a assinatura do autor ou qualquer comprovante de transferência dos valores pleiteados.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800922-35.2017.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

Nesse sentido, inexistindo comprovação acerca do pagamento da parcela de 13º salário de 2016 e das férias referente ao período laborado para a Administração Pública, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
E
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no sentido de condenar o Município de Jacundá ao pagamento da parcela de 13º salário do ano de 2016 e das férias referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, acrescidas 1/3 e em dobro. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento parcial ao pedido em sede de apelação pelo ora Agravado, em relação pagamento da parcela de 13º salário do ano de 2016 e das férias referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, acrescidas 1/3 e em dobro.

Adentrando o mérito recursal, de início, é válido elencar que os argumentos levantados pelo recorrente em sede de Agravo Interno foram inteiramente tratados pelo juízo de 2º grau, bem como o juízo
a quo
, motivo pelo qual reafirmo as fundamentações constantes ao longo dos autos, à título de clareza.

No tocante ao direito ao recebimento do pagamento do FGTS, o Agravante alega que, por se tratar de contrato temporário com o Ente Municipal, sem vínculo celetista, o recorrido não faria jus ao recebimento de verbas rescisórias, bem como não procedeu com o pedido de análise de nulidade de contrato, que seria imprescindível para o desenvolvimento do debate e tomada de decisão. No entanto, como sustentado em sede decisória, se trata de contrato eivado de nulidade, uma vez que as sucessivas renovações o tornaram irregular, fazendo valer o disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Ademais, conforme decisão de 1º grau, que analisou a com detalhes o caso em foco, restou comprovada a relação de trabalho entre as partes. Sendo assim, pela irregularidade do contrato firmado, devido as sucessivas renovações, bem como o claro vínculo de trabalho firmado entre as partes, não permanecem dúvidas quanto ao direito do autor em receber os valores referentes ao seu FGTS no período em menção. Além disso, conforme já tratado anteriormente em sede decisória, o recorrido faz jus ao recebimento das férias e 13º nos períodos em questão.

Por último, em relação ao tópico trazido pelo recorrente no que concerne a condenação indevida em Sede de Apelação, pelo motivo de que os documentos apresentados pela Municipalidade nos autos do 1º grau, enquanto comprobatórios, não foram objeto de questionamento e estes conseguiriam refutar devidamente o direito pleiteado pelo autor. Atenho-me ao fato de que, segundo o entendimento do juízo de 1ª instância, e que permaneceu conforme interpretação do juízo de 2º grau, o autor/agravado conseguiu se desincumbir do ônus de provar o seu direito, comprovando a existência de vínculo com o Município no período de inadimplência, ao contrário do recorrente/agravante que, mesmo apresentando a referente comprovação documental, esta não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Na verdade, essa documentação sequer era válida para isto, haja vista se tratar de documento unilateral, que pela ausência de assinatura do autor, não poderia sustentar a suposta adimplência levantada pelo Município no período compreendido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 16761930, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025